Tribunal: TJDFT
Processo: 0734742-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. LOTEAMENTO DO SOLO URBANO. MORA NA ENTREGA DAS CHAVES DE PORTARIA. DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À INCORPORADORA. ART. 396 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer e indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a caracterização de mora imputável à empresa incorporadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a obrigação decorre de compromisso formalizado em ata, não há como imputar à parte mora considerando prazo anterior referente a outra etapa do negócio.
4. A postura não colaborativa da associação, que não promoveu em tempo hábil as ligações de água e luz para obtenção dos documentos necessários à entrega da guarita de acesso, afasta a mora que ela busca imputar à incorporadora. Inteligência do art. 396 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 396.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1776916 de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa da 4a Turma Cível.